Tribunal: STF
Processo: HC 77226
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NULIDADES ALEGADAS: NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO
PACIENTE, INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FALTA
DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA AO PACIENTE E AO SEU DEFENSOR E
DE DUAS PROVAS PRODUZIDAS (RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E TESTEMUNHA
MENDAZ).
1. O interrogatório do réu (CPP, art. 185), meio de prova
que é, se não realizado implica em nulidade (CPP, art. 564, III, e),
mas apenas durante o curso do processo-crime, até o julgamento de
segunda instância; entretanto, não mais é exigível após o trânsito
em julgado da decisão condenatória. Precedente.
2. É tempestiva a apelação interposta pelo Ministério
Público no primeiro dia útil após o 5º dia da intimação da sentença
absolutória (CPP, art. 593), quando o prazo termina em domingo ou
dia feriado (CPP, art. 798, § 3º), aplicando-se o preceito a todas
as partes do processo, inclusive quando em prejuízo do paciente.
O início do prazo de 8 dias (CPP, art. 600, caput) para
oferecimento das razões de apelação interposta conta-se da intimação
do recorrente para fazê-lo (CPP, art. 798, § 5º, a), e não da data
em que apelou. Precedente.
3. Tratando-se de sentença absolutória não ocorre
nulidade se o réu não for dela intimado - com mais razão se for
revel -, bastando a intimação do seu defensor, que, entretanto, deve
contra-arrazoar o apelo da acusação. Precedente.
4. O habeas-corpus, tendo em vista o seu rito especial e
sumário, não é o meio idôneo para o reexame e revaloração de provas
produzidas no processo-crime.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.